Tribunal: TJBA
Processo: 8004118-10.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004118-10.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA, APÓS OBTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA DE Nº 129 FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTOS DE RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUE PERTENCE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004118-10.2016.8.05.0032, em que é apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, atuando em favor de JOSE FERNANDES MOCO e apelado o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça